Tribunal: CARF
Processo: 15504.723079/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723079/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.839 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
DROGARIA PIONEIRA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-34.922, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência dos débitos previdenciários nos. 37268847-0,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723079/2012-99
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723079/2012-99

39276169-6 e 39276170-0, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 13/02/2012
(fls. 04).
Apresentou manifestação de inconformidade em 26/03/2012 (fls. 02-03),
alegando, em síntese que os débitos nos. 39276169-6 e 39276170-0 estão com a sua
exigibilidade suspensa em face do pedido de parcelamento concluído em 31/01/2012.
Quanto ao débito no 37268847-0, o CAC informou que o parcelamento seria feito
manualmente, mas de toda maneira estaria suspenso no sistema. Mas, em 22/03/2012
entrou em contato com o setor de parcelamento, o qual pediu que fosse protocolado
requerimento de certidão negativa, pois seria gerado um memorando ao setor para
impulsionar a regularização do referido débito através de novo parcelamento. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos 05 e seguintes.
Em despacho de fls. 40, a SEORT/BHE/MG informou que os débitos nos. 39276169-6 e
39276170-0 foram parcelados em 31/01/2012, entretanto o débito no 37268847-0
somente foi parcelado em 31/10/2012, após o prazo para regularização das pendências.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 10-14. A autoridade
local informou que um dos débitos só foi parcelado em 31/10/2012 (fls. 40).
Ademais, a impugnante não trouxe a certidão negativa ou positiva com efeitos de
negativa relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria
sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é este o documento
hábil que comprova a regularidade fiscal da empresa. A tentativa de obtê-la via internet
não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que a empresa possui pendências nos
sistemas da Receita Federal.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional por seus próprios fundamentos.”
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723079/2012-99

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 47), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/04/2014 (e-Fls. 52 a 60).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 28 de Fevereiro de 2014, conforme no Avido de Recebimento (e-Fl. 47).
Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 10 de
Abril de 2014 (e-Fl. 52).
Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 02 de Abril de 2014, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo, e
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723079/2012-99

não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância,
conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Menciona-se, ainda, que consta nos autos um Termo de Revelia (e-Fl.49), datado
de 09.04.2014, que certifica que transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias sem que a Recorrente
tenha apresentado Recurso Voluntário no prazo legal.
Ademais, analisando o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente em nada
se manifestou acerca da sua tempestividade.
Pelo exposto, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital